Tribunal: STF
Processo: AI 94930
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO QUE INDEFERIU PEDIDO DE VISTA EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
O PROCESSO, NO S.T.F., E DISCIPLINADO POR SEU REGIMENTO INTERNO.
PEDIDO DE VISTA, EM PROCESSO QUE TRAMITA PERANTE A CORTE, SE REGULA
PELO ARTIGO 86.
NO CASO, APLICA-SE O DISPOSTO NO PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO
ARTIGO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.